Tribunal: CARF
Processo: 13838.720012/2018-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13838.720012/2018-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.692 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
MONTEIRO E SOUZA SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
OPÇÃO. TERMO DE INDEFERIMENTO. DÉBITO.
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que, à época da opção,
possuía débito com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa, não regularizado no prazo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 10-62.740,
proferido pela 6a Turma da DRJ em Porto Alegre que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13838.720012/2018-91
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.692 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13838.720012/2018-91

A empresa Monteiro e Souza Silva Sociedade de Advogados solicitou em
29/01/2018 o ingresso no Simples Nacional - Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que foi
indeferido em razão da existência de doze débitos com a Secretaria da Receita Federal do Brasil
- RFB, cuja exigibilidade não estava suspensa, relativos ao código de receita 4406 - multa por
atraso/falta do PGDAS-D, períodos de apuração 03/2015 a 02/2016.
O fundamento legal para o indeferimento é o artigo 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123/2006.
Cientificado do indeferimento em 16/02/2018 (fl. 37), o contribuinte apresentou
em 16/03/2018 a manifestação de inconformidade de fls. 2, alegando, em síntese, que vem
cumprindo as obrigações do Simples Nacional regularmente, e que parcelou as pendências de
2015, considerando indevidas as multas aplicadas.
Ao final, requer o acolhimento da impugnação, com sua inclusão no Simples
Nacional.
Anexa à fl. 3 requerimento dirigido à Delegacia da Receita Federal de Piracicaba -
SP, recebido pela ARF Capivari em 28/02/2018, em que esclarece que, relativamente ao ano-
base de 2015, optou pelo Simples Nacional, o que foi indeferido inicialmente mas acatado em
2017, em face de recurso. Neste lapso de tempo, optou por recolher seus impostos na forma do
lucro presumido, pois não sabia se seu pleito seria deferido ou negado. Sob a alegação de que
não há como compensar os créditos dos impostos recolhidos com os impostos apurados pelo
Simples Nacional, não havendo recursos para pagá-los novamente, requereu autorização para
que pudesse ou compensar administrativamente seus débitos com os créditos, ou que os mesmos
fossem descontados em um pedido de restituição.
A r. DRJ em Porto Alegre apreciou a impugnação e a julgou improcedente nos
seguintes termos:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
OPÇÃO. TERMO DE INDEFERIMENTO. DÉBITO.
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que, à época da
opção, possuía débito com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade
não suspensa, não regularizado no prazo legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada a Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que alega que os
débitos que motivam a exclusão do simples nacional, são objeto dos Per/DComp:
28998.22616.240218.1.3.04-7060,
00076.72311.250218.1.3.04-0528,
10646.96508.250218.1.3.04-4997,
03655.86355.250218.1.3.04-5704,
13255.90631.250218.1.3.04-9465,
03490.56176.250218.1.3.04-0146,
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.692 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13838.720012/2018-91

09901.72276.250218.1.3.04-1504,
17978.75187.250218.1.3.04-2915,
29397.40134.250218.1.3.04-5930,
24825.35349.250218.1.3.04-0795,
40835.40314.250218.1.3.04-0880 e 35234.50578.250218.1.304-2429, todos sob análise da SRF,
Desta forma, os débitos que embora discutíveis, estejam impedindo a validação da opção do
simples nacional, estão aguardando analise da compensação, pela SRF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele tomo conhecimento.

Mérito
Em que pese o inconformismo da Recorrente seu recurso não merece provimento. A
decisão gerencial em torno ao recolhimento dos tributos na modalidade do lucro presumido
enquanto perdurava discussão administrativa em que se discutia a possibilidade de adesão ao
simples nacional escapa aos limites da lide, não servindo à Recorrente como fundamento para o
provimento do recurso.
Além disso, inova a Recorrente em seu recurso ao afirmar que os débitos que
impediram sua adesão encontravam-se suspensos em razão da compensação. Fato é que a
manifestação de inconformidade foi apresentada em 16/03/18 e naquela oportunidade não se
mencionou a existência de pedido de compensação, mas requereu-se a referida compensação:
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.692 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13838.720012/2018-91

O que indica que tais débitos não se encontravam suspensos quando da impugnação.
Ocorre que, conforme bem indicado no r. acórdão recorrido, no ano-calendário de 2018 o
contribuinte dispunha de prazo até 31/01/2018 (último dia útil do mês) para regularizar eventuais
pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional, nos termos do artigo 6°, parágrafo 2o,
inciso I, da Resolução CGSN n° 94/2011, abaixo reproduzido:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, sendo irretratável para todo o ano-
calendário. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro,
até seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-
calendário da opção, ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar
no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o
contribuinte poderá: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize
até o término desse prazo;
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.692 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13838.720012/2018-91

II - efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido já
houver sido deferido.
(....)
(sem grifos no original)
Como o contribuinte não comprovou a regularização das pendências que deram
origem ao Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional para 2018, conclui-se que
havia motivo que impedia o deferimento da solicitação do interessado.
Diante do exposto, VOTO no sentido de conhecer o Recurso Voluntário para negar-
lhe provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital